Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-50.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020762-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 149092176 – págs. 1 a 8), interposto por
MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, uma vez que:

i. restou cristalino que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório;

ii. a requerida/apelada, ora embargada, falhou ao prestar seus serviços; e

iii. não lhe foi oportunizado que o perito prestasse esclarecimentos.

Prequestiona os artigos 477, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, uma vez que:

i. restou cristalino que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório;

ii. a requerida/apelada, ora embargada, falhou ao prestar seus serviços; e

iii. não lhe foi oportunizado que o perito prestasse esclarecimentos.

Não assiste razão à requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca das questões apontadas nestes aclaratórios, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...). (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, as provas produzidas nos autos, quais sejam, os documentos juntados pelas partes e a perícia médica realizada, são suficientes para o deslinde da demanda.

Assim, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através do laudo pericial realizado pelo expert nomeado pelo Juízo (id. 121238560 – págs. 1 a 6), restou claramente demonstrado que a lesão no joelho esquerdo da requerente, ora apelante, não tem qualquer relação com a paralisação abrupta da esteira ergométrica pela suposta falta de energia elétrica, como narrado na exordial.

Tanto é assim que, em seu laudo pericial, o expert, nomeado pelo Juízo, afirmou enfaticamente que, no caso, não há qualquer nexo de causalidade entre a lesão de menisco no joelho esquerdo da requerida, ora apelante, e a paralisação abrupta da esteira ergométrica pela suposta falta de energia elétrica, haja vista que, conforme histórico e encadeamento clínico e anatomopatológico,
a mencionada lesão é decorrente de doença degenerativa crônica detectada em ambos os joelhos da requerente, ora apelante.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 121238560 – págs. 1 a 6:

“(...)

De acordo com histórico de atendimentos médicos, descrição de diagnósticos e evolução, resultados de exames complementares de imagem, é possível confirmar e caracterizar que a periciada apresenta doença degenerativa articular em ambos os joelhos e ombros.

Não há descrição médica ou laudo de exame complementar apontando para trauma decorrente de um evento único, súbito que justifique tecnicamente a dor em joelho esquerdo
. Ainda que algum impacto por esforço tenha causado pequeno derrame articular, este não pode ser apontado pelos elementos técnicos apresentados nos autos. Alterações degenerativas crônicas típicas, da mesma maneira não podem ser demonstradas como decorrentes do evento apontado na peça inicial. Pacientes com doença degenerativa crônica em joelhos podem apresentar períodos de dor e limitação funcional espontaneamente ou a esforços, qualquer esforço, não como fator causador da lesão, mas como desencadeante de dor e inflamação. Periciada foi tratada e apresentou melhora, não tem indicação e relata não estar em tratamento atual. Quanto ao acidente alegado, não se trata de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial ou justifique a lesão crônica no joelho esquerdo da autora e nem as demais lesões em joelho direito e ombros. Autora é capaz de realizar sua própria higiene, preparar seus alimentos e se alimentar, deslocar-se e sair à rua sem ajuda de outra pessoa. Periciada não apresenta quadro atual que possa ser classificado como invalidez permanente ou insusceptível de tratamento. Atividades no trabalho ou fora dele, fatores genéticos, posturais, psicológicos e hábitos de vida podem ter contribuído para a sintomatologia da autora. Quadro de dor semelhante ao relatado pela periciada pode se apresentar em indivíduos que não realizam esforços físicos e atividades repetitivas de acordo com literatura. Periciada é portadora de doença articular degenerativa crônica. O joelho é uma articulação complexa que sofre flexão, extensão, rotação lateral e permite movimentos em sete eixos. Os meniscos são essenciais para a biomecânica normal da articulação do joelho, agindo como lubrificadores, estabilizadores, amortecedores e distribuidores de carga dentro da articulação. Eles são cunhas semilunares móveis de fibrocartilagem, convexo na superfície femoral e plana no platô tibial. As fibras de colágeno de tecido dissipam as forças de compressão na articulação, reduzindo assim a força direta sobre a cartilagem articular, que cobre as superfícies articulares tíbio-femorais. Lesões meniscais são associadas ao desgaste progressivo da cartilagem articular e do desenvolvimento de osteoartrite. O menisco medial é semicircular e anexado ao ligamento colateral medial (LCM) do joelho. É muito pouco móvel se comparado ao menisco lateral, deslocando-se somente 2-5 mm para dentro da articulação e, portanto, é mais propenso a lesões. O menisco lateral é mais ou menos circular em forma e move-se 9-11 mm. Chama a atenção o que chamamos de “anatomia vascular do menisco”: estudos demonstraram que sua periferia é bem irrigada, por isso chamada de “zona vermelha” e sua região central não, recebendo nutrientes por embebição, por isso chamada de “zona branca”. Lesões meniscais são muito comuns e podem ser traumáticas agudas como, por exemplo, durante uma luta de jiu-jitsu ou degenerativas. Lesões traumáticas ocorrem classicamente durante a forças de torção no joelho em pessoas ativas jovens. A posição clássica é a do joelho flexionado ao extremo como, por exemplo, quando o indivíduo está agachado ou ajoelhado que sofre entorse repentina. Lesões degenerativas ocorrem como parte do desgaste progressivo em todo o conjunto, mais frequentemente em pacientes acima de 40 anos. Estas lesões são de clivagem, geralmente horizontais, com mínima capacidade de cura. As lesões podem ser descritas como sendo completas ou incompletas, estáveis ou instáveis e de vários padrões. Quanto à sua morfologia, podem ser verticais, longitudinais (incluindo “alça de balde”, onde o fragmento rasgado pode bloquear a extensão total da articulação do joelho), oblíqua/bico de papagaio ou “flap” lesões radiais ou horizontais. Alguns tipos de lesões podem provocar uma ação semelhante a válvula dentro da substância do menisco, e isso pode levar à formação de um cisto meniscal, que deve ser tratado da mesma forma, abordando o problema principal que é a lesão do menisco. A chance da formação de um cisto meniscal no menisco lateral é sete vezes maior que a do menisco medial. O tratamento de uma lesão meniscal dependerá da localização, tamanho, tempo de ocorrência, idade e ligação ao esporte do paciente. O tratamento poderá ser não-cirúrgico (indicado para lesões de aspecto degenerativo), e cirúrgico pela meniscectomia (retirada de parte do menisco) parcial, e ou sutura de menisco. Historicamente, meniscectomia totais (remoção da maior parte do menisco) foram realizadas, mas hoje sabe-se que isso levou a doença articular degenerativa progressiva e, por isso, apenas o mínimo de menisco agora é ressecado (meniscectomia parcial) para deixar uma borda estável, e, mesmo assim, raríssimas vezes o menisco deve ser retirado, mesmo que uma mínima parte do mesmo.
No caso da autora, não é possível afirmar ou demonstrar tecnicamente a existência de nexo de causalidade entre o evento mencionado, descrito como parada abrupta de esteira por queda de energia elétrica sem queda ou impacto direto na periciada e as lesões apresentadas em joelho esquerdo conforme histórico e encadeamento clínico e anatomopatológico, típicos de doença degenerativa articular crônica.

3. Conclusões:

1)
Periciada é portadora de doença degenerativa crônica em ambos os joelhos com histórico de tratamento inicial em joelho esquerdo
.

2)
Não é possível tecnicamente demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o evento descrito na inicial e os problemas de saúde apresentados pela periciada
.

(...).”

Ainda, reforçando que a lesão de menisco no joelho esquerdo da requerente, ora apelante, não é decorrente da paralisação abrupta da esteira pela suposta falta de energia, mas, sim, de uma doença degenerativa crônica, vejamos o conteúdo do laudo médico (id. 121230097 – pág. 1), datado de 24.08.2018, carreado aos autos pela própria requerente, ora apelante, com sua petição inicial.

“LAUDO MÉDICO

PACIENTE APRESENTANDO DORES E EDEMA EM JOELHO DIREITO/ESQUERDO DEVIDO A LESÕES CONDRAIS DE GRAU MODERADO TENDENDO AO AVANÇADO.
PATOLOGIA CRÔNICO DEGENERATIVA
COM EVOLUÇÃO PARA OSTEOARTROSE. (...).” (Excerto do laudo médico de 121230097 – pág. 1) (grifo nosso).

Nesse passo, levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022